Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-64.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Improbidade administrativa.
1. Prefeita Municipal, presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS – CONISESA, que efetuou contratação com empresa de serviços médicos pelo prazo de 12 meses. Prorrogação por mais 12 meses. Vedação. Obrigatoriedade de prévia realização de procedimento licitatório aplicável aos consórcios. Intelecção do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Improbidade administrativa.
1. Prefeita Municipal, presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS – CONISESA, que efetuou contratação com empresa de serviços médicos pelo prazo de 12 meses. Prorrogação por mais 12 meses. Vedação. Obrigatoriedade de prévia realização de procedimento licitatório aplicável aos consórcios. Intelecção do art. 6o, inciso II, parágrafo 2o da Lei n.o 11.107/2005. Ausência das hipóteses dos artigos 24 ou 25, da Lei n.o 8.666/93.
Improbidade. Reiteração de condutas que descaracteriza a alegada situação emergencial.
2. Prazo prescricional destinado aos particulares (no caso, a pessoa jurídica), deve esse ser o mesmo dos agentes públicos quando se tratar de improbidade administrativa.
3. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo Consórcio no exercício de 2008. Contrato firmado com apelante que se deu em período posterior – agosto de 2009.
4. Dano ao erário. Não comprovação. Inexequibilidade do dano presumido. Ausência de prejuízo ou dano sofrido. Ação improcedente em relação à empresa apelante. Serviços médicos prestados.
5. Honorários Advocatícios. Reforma da r. sentença neste sentido. Ação aforada pelo Ministério Público. Vedação constitucional quanto ao recebimento dos honorários advocatícios. Intelecção do art. 128, parágrafo 5o, inciso II, "a" da Constituição Federal c.c. art. 44, inciso I, da Lei n.o 8.625/93. Reforma da r. sentença neste sentido.
6. Correquerida Benedita Auxiliadora Paes da Rosa, ex-prefeita, não apresenta apelação e peticiona às fls. 916/917 noticiando que realizou o depósito judicial do valor da condenação imposta, pugnando pela extinção do processo em relação a ela. Não cabimento nessa instância. Valor depositado que deve ser analisado em cumprimento de sentença, em primeiro grau, para que possa ser aferida a forma dos cálculos elaborados e eventuais consectários.
7. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001618-64.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Osvaldo Luis Zago. Fez uso da palavra a D. Procuradora
de Justiça Dra. Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
2
VOTO No 26807 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO No 1001618-64.2017.8.26.0099
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE : PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
APELAÇÃO. Ação civil pública. Improbidade administrativa.
1.

Prefeita
Municipal,
presidente
do
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS
CONISESA, que efetuou contratação com empresa de serviços
médicos pelo prazo de 12 meses. Prorrogação por mais 12 meses.
Vedação. Obrigatoriedade de prévia realização de procedimento
licitatório aplicável aos consórcios. Intelecção do art. 6o, inciso II,
parágrafo 2o da Lei n.o 11.107/2005. Ausência das hipóteses dos artigos
24 ou 25, da Lei n.o 8.666/93.
Improbidade. Reiteração de condutas que descaracteriza a alegada
situação emergencial.
2. Prazo prescricional destinado aos particulares (no caso, a pessoa
jurídica), deve esse ser o mesmo dos agentes públicos quando se tratar
de improbidade administrativa.
3. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo
Consórcio no exercício de 2008. Contrato firmado com apelante que se
deu em período posterior agosto de 2009.
4. Dano ao erário. Não comprovação. Inexequibilidade do dano
presumido. Ausência de prejuízo ou dano sofrido. Ação improcedente
em relação à empresa apelante. Serviços médicos prestados.
5. Honorários Advocatícios. Reforma da r. sentença neste sentido. Ação
aforada pelo Ministério Público. Vedação constitucional quanto ao
recebimento dos honorários advocatícios. Intelecção do art. 128,
parágrafo 5o, inciso II, “a” da Constituição Federal c.c. art. 44, inciso I,
da Lei n.o 8.625/93. Reforma da r. sentença neste sentido.
6. Correquerida Benedita Auxiliadora Paes da Rosa, ex-prefeita, não
apresenta apelação e peticiona às fls. 916/917 noticiando que realizou o
depósito judicial do valor da condenação imposta, pugnando pela
extinção do processo em relação a ela. Não cabimento nessa instância.
Valor depositado que deve ser analisado em cumprimento de sentença,
em primeiro grau, para que possa ser aferida a forma dos cálculos
elaborados e eventuais consectários.
7. Dado provimento ao recurso.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
3

Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 835/838
que, nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
BENEDITA AUXILIADORA PAES DA ROSA e PRONTO CLÍNICA
CENTRO MÉDICO LTDA ao fundamento que a correquerida
BENEDITA AUXILIADORA PAES DA ROSA, presidente do
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS
CONISESA, contratou a outra correquerida sem prévio
processo licitatório, tendo havido aumento nos valores
pagos sem o respectivo aditivo, contrariando normas
legais porque o consórcio de natureza privada é obrigado a
seguir as regras sobre licitação, julgou parcialmente
procedente a ação para declarar nulo o contrato firmado
entre as partes requeridas e condenar a requerida BENEDITA
AUXILIADORA PAES DA ROSA à suspensão dos direitos
políticos por 3 anos; proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos
e multa civil correspondente a 5 vezes a remuneração de
prefeita municipal porque foi neste período que a
requerida fez a contratação. Deve ressarcir, pela
sentença, os cofres públicos pelo mau desempenho do
cargo e a requerida PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de 3 anos. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
4
sucumbência as requeridas foram condenadas ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 2.500,00 para cada uma, eis que
o valor da causa não reflete a condenação e levará as
requeridas a arcarem com um valor excessivo e sem
fundamento. Inconformada apela a correquerida PRONTO
CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA (fls. 843/858) e sustenta em
preliminar de prescrição porque a relação jurídica da
prefeita com o Consórcio terminou em 02 de agosto de 2011,
com o fim de vigência do contrato e da prestação dos
serviços o prazo quinquenal findou em 02 de agosto de
2016 e a ação foi proposta somente em 13 de fevereiro de
2017, razão pela qual pretende seu reconhecimento e a
consequente extinção do processo com resolução do mérito
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. No mérito
sustenta que a ação não deveria ter sido proposta contra
ela porque foi instaurado inquérito civil para apurar
supostas irregularidades da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS CONISESA no exercício 2008,
mas nesse ano a apelante não possuía qualquer relação
jurídica com o Consórcio porque seu contrato teve início
apenas em 03.08.2009, devendo, portanto, integrar o polo
passivo desta ação a MAXICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE e, na inicial há menção que o
Tribunal de Contas teria apurado que a MAXICOOP fora
contratada sem o respectivo instrumento escrito. Alega a
inviabilidade de obtenção dos valores recebidos porque
quando da prestação dos serviços médicos o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
5
Tuiuti não possuía em seus quadros médicos concursados e
a prova testemunhal comprovou que o Município de Tuiuti
(um dos consorciados) não tinha, naquela época, médicos em
seus quadros de pessoal porque não havia empresa
contratada que pudesse substituir a PRONTO CLÍNICA CENTRO
MÉDICO LTDA. Acrescenta que a inicial esclareceu que o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS
CONISESA foi constituído nos moldes da Lei n.o
11.607/2005 existindo, portanto, amparo legal com a
consequente legalidade da contratação. O Consórcio
atendia aos municípios de Tuiuti e Vargem e foi
constituído com a autorização das respectivas Câmaras
Municipais pelas Leis Municipais ns. 419/2006 (fls.
98/100) e 309/2006 (fl. 370/372). Afirma não existir dolo
ou má-fé da apelante porque os serviços na área de saúde
têm caráter emergencial e que pagou seus empregados que
prestaram os serviços mediante prévia autorização
legislativa. No tocante aos honorários de sucumbência
afirma serem incabíveis nos termos do art. 18, da Lei n.
7.347/85. Decorrido prazo sem apresentação de recurso de
apelação de BENEDITA AUXILIADORA PAES DA ROSA (fl.
902). Ao recurso sobrevieram as contrarrazões (fls.
906/913), petição da ex-prefeita a fls. 916/920
noticiando o pagamento da condenação fixada em sentença e
o pleito de extinção do processo em relação a ela face à
quitação do débito, bem como parecer da d. Procuradoria de
Justiça, da il. Dr.a Maria da Gloria Villaça Borin Gavião
de Almeida, para dar parcial provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
6
apelação tão somente para exclusão da condenação das
requeridas ao pagamento de honorários advocatícios,
remessa oficial considerada interposta e parcialmente
provida para determinar o ressarcimento do erário e,
quanto ao pedido da correquerida BENEDITA AUXILIADORA
PAES DA ROSA entende que a questão deverá ser enfrentada
pelo juízo 'a quo' em sede de cumprimento definitivo de
sentença que já pode ser iniciado dada a ausência de
impugnação específica da sentença pela correquerida (fls.
928/963). É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da apelante.
2.
Conforme se depreende da inicial o
Ministério Público instaurou Inquérito Civil n. 67/2009
(fls. 17/ss) para apurar irregularidades na gestão do
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS
CONISESA (fls. 79/95), regido pela Lei Federal n.
11.105/2005 e por seu estatuto formado entre os
municípios Morungaba, Jarinu, Joanópolis, Tuiuti e Vargem
cujo início das atividades se deu em 28.03.2007. Afirma
que o Município de Vargem integrou o CONSÓRCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
7
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS CONISESA
até 01.01.2013 e fez repasses orçamentários ao consórcio
desde 2007 até dezembro de 2012; Tuiuti também integrou o
consórcio a partir de 10.07.2007. Ocorre que, conforme
afirma o autor da ação, a correquerida BENEDITA
AUXILIADORA PAES DA ROSA, presidente do CONISESA,
celebrou contrato de prestação de serviços médicos com a
empresa PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA sem licitação
em 03.08.2009 com vigência de 12 meses (fls. 278/284),
sendo prorrogado por mais 12 meses, vigorando até
03.08.2011. E, sem licitação e contrato escrito, BENEDITA
AUXILIADORA PAES DA ROSA assinou contrato em nome do
CONISESA com a “RP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SS” no
ano de 2010 no valor de R$ 49.640,00 (fl. 184 item
6.2.). O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
constatou irregularidade na ausência de processo
licitatório,
indicando
que
houve
prorrogação
da
contratação com a PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA em
2010 pelo valor mensal de R$ 104.500,00, perfazendo um
total de R$ 1.254.000,00. No entanto foi verificado que o
pagamento efetuado à empresa se deu no valor total de R$
1.422.088,10, superando o valor contratado sem ter sido
assinado instrumento escrito que fundamentasse o aditivo.
Também ficou apurado que houve a contratação da
cooperativa de médicos MAXICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE sem contrato escrito. Relata,
ainda, que a Justiça do Trabalho reconheceu o dever de o
CONISESA realizar concurso público prévio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
8
contratação de pessoal indicando sua submissão ao regime
de direito público. Desta forma, por entender que houve
afronta ao art. 2o, 'caput' da Lei de Licitações, ao art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal é que ingressou
com a presente ação objetivando o reconhecimento da
improbidade administrativa pela prática dos atos previstos
no art. 10, 'caput' e inciso VIII e no art. 11, 'caput'
e incisos I e II da Lei n. 8429/92, bem como condenação ao
ressarcimento do valor total da lesão ao erário. O MM.
Juiz houve por bem julgar os pedidos parcialmente
procedentes mas, no entanto, comporta reforma parcial.
3.
Inicialmente

a
preliminar
de
prescrição não comporta acolhimento. Nos autos do RE n.
852.475, de relatoria do Min. Rel. Teori Zavaski,
reconhecendo a repercussão geral da matéria, ficou
definida a questão da imprescritibilidade em ações cuja
pretensão seja o ressarcimento ao erário, gerando o Tema
897: “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao
erário e face de agentes públicos por ato de improbidade
administrativa.”
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 897
da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e
determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
9
que,
superada
a
preliminar
de
mérito
pela
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por
improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto
à pretensão de ressarcimento. Vencidos os Ministros
Alexandre do Moraes (Relator), Dias Toffoli, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, o
Tribunal fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de
ato
doloso
tipificado
na
Lei
de
Improbidade
Administrativa”, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Nesta
assentada, reajustaram seus votos, para acompanhar a
divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, os
Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.8.2018.”
3.1.
Cumpre acrescentar que, no que atine
ao prazo prescricional destinado aos particulares (no
caso a pessoa jurídica), deve esse ser o mesmo dos
agentes públicos quando se tratar de improbidade
administrativa. Esta é a intelecção do STJ que
estabeleceu na Súmula n. 634: “Ao particular aplica-se o
mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade
Administrativa para o agente público.”
4.
Mérito. Ao que se observa o inquérito
civil n. 67/2009 foi originalmente instaurado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
10
apuração de eventuais ilegalidades tanto na criação do
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS -
CONISESA, quanto ao seu funcionamento, objetivando,
especificamente a responsabilização dos correqueridos por
ato de improbidade administrativa decorrente de
irregularidades constatadas no contrato celebrado entre o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE SERRAS E ÁGUAS -
CONISESA, sob o comando de BENEDITA AUXILIADORA PAES DA
ROSA e a apelante PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA a
partir do exercício de 2008. No entanto o conjunto
probatório é extremamente deficiente a demonstrar a
responsabilidade da apelante porquanto ao que se observa,
o inquérito civil foi instaurado para apuração de fatos
pretéritos ao contrato celebrado entre o Consórcio e a
apelante em 03.08.2009 (fls. 278/284). A ação foi
proposta muitos anos depois. O escopo do inquérito civil
abrangeu (fls. 20/22): a) aferição da suposta recusa do
Consórcio CONISESA de efetuar o repasse de recursos
relativos ao exercício de 2008, indispensáveis “ao
pagamento de despesas e salários dos servidores do
consórcio”; b) apuração de “possíveis irregularidades nos
balanços financeiros e patrimoniais do Consórcio
relativas ao exercício financeiro de 2008, ano em que
era Presidente da Assembléia Geral Paulo Henrique Alves
de Alvarenga (ex-prefeito de Tuiuti), com base em parecer
emitido pelo próprio Consórcio CONISESA”; c) “não
apresentação de documentos essenciais à gestão do
referido consórcio pelo anterior Presidente”; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
11
investigação da ocorrência de “eventuais irregularidades,
e até mesmo a legalidade, tanto na criação do Consórcio
CONISESA quanto no seu funcionamento, mormente no que
concerne aos aspectos legais de contratação de
funcionários, regime de contratação etc., e para que
possa instrumentalizar e organizar documentos”.
4.1.
O período inicial abarcado pelo
inquérito civil, de fato, não abrange a ora apelante, mas
a empresa MAXICOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE cujo contrato teve vigência no
exercício de 2008 e, ao que se constata, a apelante não
foi, por seus representantes, ouvida no inquérito civil
diante da ausência de sua cientificação; embora de
caráter inquisitivo, há que se ouvir os interessados.
Reitere-se que a apelante não integrava o âmago das
investigações no período inicial aventado pelo inquérito
civil na medida em que constam irregularidades praticadas
pela MAXICOOP e pela empresa “RP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS”, empresas que não integraram o polo passivo
desta ação.
Inobstante a inicial não tenha sido
especificamente clara, tem-se que a nulidade do contrato
firmado entre o Consórcio e a apelante não deve ser
acolhida porquanto inquestionável a prestação dos
serviços médicos e, pretensa nulidade do contrato com a
consequente devolução do valor ao erário configuraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
12
enriquecimento ilícito. É certo que não há nos autos
demonstração de que a contratação da apelante tenha se
dado nos moldes dos exigidos para dispensa ou
inexigibilidade da licitação, mas os serviços foram por
ela prestados e as demais empresas que ensejaram a
instauração do inquérito civil não integram esta ação.
O fato da licitação diz respeito ao
agente público; e esse é o empecilho para que a
pretensão do autor da presente ação seja acolhida em
relação à apelante. Os serviços foram prestados e não há
comprovação de qualquer ilegalidade cometida pela
apelante. O valor atribuído à causa de R$1.422.088,10 é
um dado dos autos, sem qualquer indicação em relação ao
eventual ressarcimento e como e a que título foi
utilizado. A fls. 525 consta que o valor mensal
pactuado importou em R$ 104.500,00 que, em doze meses,
perfaz R$ 1.254.000,00. Em termos e prova, dai para
adiante nec plus ultra. A improcedência do pedido em
relação à apelante é de rigor. Não se comprovou que
participou da irregularidade interna de ausência da
licitação.

5.
No tocante à correquerida BENEDITA A.
P. DA ROSA a r. sentença deve ser mantida. Como se sabe,
a Constituição Federal de 1988 trouxe previsão expressa no
sentido de que a Administração Pública, regra geral,
para efetuar a contratação de obras, serviços, compras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
13
alienações, deve proceder a certame licitatório prévio.
Assim o texto do inciso XXI, do artigo 37, do Diploma
Maior:
“Artigo 37 (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
5.1.
A Lei no 8.666/93, por sua vez, norma
que regulamenta mencionado dispositivo constitucional,
assim estabelece em seus artigos 2o e 3o:
“Artigo 2o - As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
14
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Artigo 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”
5.2.
A Lei n.o 11.107/2005 Dispõe sobre as
normas gerais de contratação de consórcios públicos -, em seu art.
6o, inciso II, parágrafo 2o (redação anterior à Lei n.
13.822/2019) assim estabelecia:
“Art. 6o. O consórcio público adquirirá personalidade
jurídica:
I de direito público, no caso de constituir associação
pública, mediante a vigência das leis de ratificação do
protocolo de intenções;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
15
II
de direito privado, mediante o atendimento dos
requisitos da legislação civil;
Parágrafo 1o. O consórcio público com personalidade jurídica
de direito público integra a administração indireta de todos
os entes da Federação consorciados.
Parágrafo 2o. No caso de revestir de personalidade
jurídica de direito privado o consórcio público observará
as normas de direito público no que concerne à realização
de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e
admissão de pessoal que será regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
6.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
ENTRE SERRAS E ÁGUAS CONISESA, submetido pelo regramento
da Lei n. 11.107/05 e, conforme o regramento do artigo 1o
de seu estatuto juntado às fls. 79/95, foi constituído sob
a forma de associação civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, criado, nos
termos do art. 8o do estatuto, com a finalidade de suprir
as necessidades na área da saúde dos Municípios
consorciados (Tuiuti e Vargem). Inquestionável, portanto,
a submissão ao regime de direito público no tocante à
obrigatoriedade de licitação, salvo nas hipóteses de
dispensa (art. 24, da Lei n.o 8.666/93) ou
inexigibilidade (art. 25, da Lei n.o 8.666/93) de
licitação, o que não é a hipótese dos autos porque até nos
casos de dispensa da licitação existem certas formalidades
a serem cumpridas, com a efetiva justificação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
16
do art. 26, da Lei n. 8.666/93):
“Art. 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2o e 4o do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, com condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo Único. O processo de dispensa, de inexigibilidade
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído no
que couber com os seguintes elementos:
I caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de
grave e iminente risco à segurança pública que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II razão da escolha do fornecedor ou executante;
III justificativa do preço;
IV documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais
os bens serão alocados.”
7.
No tocante ao dano ao erário, de
fato não está configurado, tampouco pode ser presumido.
Os fatos ocorreram no segundo semestre de 2009; o autor da
ação não demonstrou os danos gerados ao erário com a
contratação realizada pela correquerida porquanto os
serviços foram prestados, não havendo que se falar em
enriquecimento ilícito, razão pela qual a conduta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
17
requeridos não poderiam ser enquadradas nas hipóteses do
artigo 10, da Lei no 8.429/92 como pretendeu o autor da
ação. Ademais, não se mostra exequível a indenização de
dano hipotético postergado seu cálculo à fase de
cumprimento de sentença. Deste modo, não se vislumbra
demonstração do prejuízo material ao erário ou indícios
de enriquecimento ilícito.
8.
A correquerida BENEDITA AUXILIADORA
PAES DA ROSA, na qualidade de presidente do CONISESA e
também
prefeita
do
município
de
Vargem,
tem
responsabilidade no ato aqui combatido porque era a
autoridade responsável pela sua execução. E nem há que se
falar que as contratações estão amparadas pelas Leis
Municipais 419/06 (98/100) e 309/06 (fls. 370/372) porque
estas leis autorizaram tão somente o Poder Executivo
Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal de
Saúde, não autorizando as ações ilegais praticadas pela
correquerida.
9.
No
tocante
à
condenação
das
requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, da
mesma forma assiste razão à apelante. A ação civil
pública foi proposta pelo Ministério Público e, nos
termos do art. 128, parágrafo 5o, inciso II, alínea 'a'
da Constituição Federal há vedação constitucional ao
recebimento de honorários advocatícios, bem como afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
18
ao art. 44, inciso I, da Lei n.o 8.625/93.
10.
Quanto à petição da correquerida
BENEDITA AUXILIADORA PAES DA ROSA de fls. 916/917 em
que noticia o depósito judicial do valor da condenação
pecuniária (fls. 918/920) que lhe foi imposta de multa
civil correspondente a cinco vezes a remuneração
percebida e honorários de sucumbência de R$2.500,00 tal
requerimento deverá ser apreciado em primeira instância
na fase de cumprimento de sentença para que possa ser
aferido o real valor depositado. O holerite de dezembro
de 2009 utilizado pela correquerida para efetuar o
cálculo de sua condenação (fl. 920) não pode servir de
supedâneo para a realização do cálculo, mas sim a última
remuneração recebida pela prefeita que se deu com o
término de seu mandato em 31.12.2012. Somente após o
efetivo cálculo dos valores devidos pela correquerida,
com a incidência dos corretos consectários legais em
cumprimento de sentença é que o magistrado oficiante
poderá decidir pela extinção do feito ou não.
11.
Deste modo a r. sentença deve ser
reformada para que a ação seja julgada improcedente em
relação à apelante, PRONTO CLÍNICA CENTRO MÉDICO LTDA,
mantidas as demais condenações fixadas para a
correquerida, cancelados os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001618-64.2017.8.26.0099 Voto no - Bragança Paulista
19

12.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso.
Oswaldo Luiz Palu
Relator